Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDO: SÉRGIO MURILO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRADORA DE RODOVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. A concessionária de serviço público administradora de rodovia responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil neste caso configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa da prestadora de serviço em relação ao particular. Comprovada a conduta ilícita da concessionária, por não ter promovido a adequada sinalização da rodovia acerca da interdição de faixa, e que esta foi a causa determinante para o acidente, mormente pela ausência de culpa da vítima, deve ser reconhecida a responsabilidade civil pelos danos causados. Comprovada a lesão a direitos da personalidade, deve o Judiciário arbitrar compensação com a finalidade de reparar os danos causados, bem como observar a efetiva admoestação educativa. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de redução do montante arbitrado. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando comprovada a culpa exclusiva da vítima pelo dano causado, deveria ter afastado a responsabilidade da concessionária de rodovia e julgado integralmente improcedente o pleito autoral. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer no ID 38938962 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Feitos esses esclarecimentos, o apelo especial também não deve transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do CCB, e 14 do CDC, porquanto a Corte Superior entende que o tema da culpa exclusiva da vítima (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) demanda a ampla reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015